Tribunal: TJDFT
Processo: 0028818-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0028818-41.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: MARIA BEATRIZ APARICIO MARQUES DA CRUZ D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que a parte autora, conforme petitório de ID 33950157 informou não haver interesse no acordo de ID 33842560, permaneçam os autos sobrestados, consoante decisão de ID 8747438. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador